Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-51.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803080-51.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação

Cível e no mérito dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROTA & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDÍCO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
ajuizada por
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Revisitando os eventos dos autos, consta na inicial que a empresa CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA ajuizou a referida ação alegando ser pessoa jurídica de direito privado que exerce, entre outras atividades, a prestação de serviços de emendas, reparos, manutenção e recuperação de correias transportadoras.

Relatou que em agosto de 2018, foi notificada com a lavratura do Auto de Infração (AI) nº 062/2018, seguido de cobranças administrativas (Notas Fiscais nº 333 e 336) pelo departamento de fiscalização do Município de Parauapebas, visando a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), referente a contratos de prestação de serviços ocorridos entre janeiro de 2015 e agosto de 2018 nos municípios de Marabá e Canaã dos Carajás, ambos situados no Estado do Pará, para os quais o ISS já havia sido retido e recolhido pelos tomadores dos serviços.

Alegou que, apesar de estar situada em Parauapebas, mantém unidades administrativas autônomas nos municípios de Marabá e Canaã dos Carajás, o que atribui a eles a competência para exigir a exação.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Ora, se a verdade material é corolário da justa tributação, no caso vertente a prestação de serviço de elevada complexidade e vultuosa quantia exige a instalação, ainda que temporária, de um estabelecimento responsável por gerir e executar os serviços.

Por tais premissas, induvidoso que a tese desenvolvida pelo sujeito passivo da relação tributária deva ser tutelada.

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos contidos na inicial e anulo o lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração 062/2018.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Honorários em 5% do valor da causa.
.”

A empresa
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
apresentou embargos de declaração, apontando a omissão da sentença sobre a fixação dos honorários advocatícios, seguindo os critérios objetivos descritos no art. 85, §3º, do CPC. Essa alegação foi recusada pelo Juízo a quo (id nº 14244066 - Pág. 1).

Por conseguinte,
ROTA & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
representante legal da empresa
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.
, interpôs recurso de apelação (id nº 14244074 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, narra que a sentença condenou o Município de Parauapebas ao pagamento dos honorários advocatícios, calculados em 5% do valor da causa, que, de acordo com a petição inicial, somava R$ 1.325.333,60
(
um milhão trezentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
.

Prossegue sustentando que a sentença precisa ser parcialmente alterada no que diz respeito à definição dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que não levou em conta as regras objetivas para fixação de honorários contra a Fazenda Pública estabelecidas pelo Código de Processo Civil.

Além disso, não teria sido levado em conta todo o trabalho realizado, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, em colaboração com o contribuinte, para lidar com o cancelamento de uma dívida ilegal.

Argumenta que o CPC de 2015 trouxe tutelas específicas, dentre as quais está a previsão de regras objetivas para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública. Especificamente no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, e em seu inciso III, determina critérios quantitativos claros para a definição de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte.

Enfatiza que, uma vez que o processo é movido contra a Fazenda Pública, é imprescindível aplicar o parágrafo 3º do artigo 85 e submeter-se às regras estabelecidas nos incisos I a V, os quais contemplam faixas de valores e percentuais, visando evitar a fixação desproporcional de honorários, seja em decorrência do valor envolvido no processo ou do esforço despendido pelo profissional do Direito.

Lembra que, com base nos critérios definidos no CPC, compete ao Magistrado avaliar, considerando fatores como o comprometimento do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância do caso, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dedicado ao serviço, a fixação dos honorários entre 8%, 9% ou 10% sobre o valor econômico alcançado, como no caso do cancelamento da dívida de R$ 1.325.333,60 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

Afirma que o trabalho desempenhado pela apelante como operadora do direito não pode ser desqualificado de forma arbitrária, visto que foi corretamente elaborado, não apresentando nenhuma falha ou ocorrência que desabone o desempenho dos advogados envolvidos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença apelada, de modo a estabelecer de forma apropriada os valores referentes aos honorários sucumbenciais, os quais devem corresponder a um percentual entre 8% e 10% sobre o valor obtido pela anulação do débito fiscal referente ao Auto de Infração nº 062/2018, conforme os exatos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do Código de Processo Civil.

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14299833 - Pág. 1).

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 14244101 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 15256041 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na presente ação, conforme alegado na petição inicial, o débito fiscal resultante da anulação do Auto de Infração nº 062/2018 totaliza a quantia de R$ 1.325.333,60
(
um milhão trezentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), abrangendo principal, multa e juros. O Município apelado não impugnou o montante apresentado, nem trouxe elementos probatórios para refutar as alegações da parte autora, ora apelante.

O Juízo de origem, por sua vez, julgou procedente o pleito da parte autora, determinando a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração 062/2018. Além disso, fixou os honorários advocatícios em 5% do valor da causa.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação dos parâmetros e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil a título de verba honorária.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015 as regras referentes aos honorários advocatícios sofreram mudanças substanciais em comparação com o regulamento previsto na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, com a consideração dos seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

A possibilidade de arbitramento por equidade está prevista no artigo 85, parágrafo 8º, sendo reservada para situações excepcionais, como?

“ § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo. Nesse sentido transcrevo a tese firmada:

I
- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC -

a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre

o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa .

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, é relevante destacar os elementos elencados no art. 85, parágrafo 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Assim, considerando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constato que, no presente caso, o benefício econômico obtido pelo apelante totaliza R$ 1.325.333,60 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), correspondente ao crédito decorrente da anulação do Auto de Infração nº 062/2018, conforme se depreende do valor atribuído à causa.

Na presente situação, observa-se que o montante atribuído à causa ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos). Nesse contexto, a fixação dos honorários deve seguir uma escala progressiva, levando em consideração a faixa inicial e, para o excedente, a faixa subsequente, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma.

Nesse sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2.
O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0842200-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023 )

Neste caso específico, o valor atribuído corresponde, na verdade, a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, considerando os valores vigentes atualmente.

Assim sendo, de acordo com as disposições dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC/15, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, o julgamento antecipado da lide e a documentação nos autos da ação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação de
10% (dez por cento)
sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja,
8% (oito por cento)
sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em conformidade com tais normativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
interposto,

para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024